Tribunal: TJPA
Processo: 0808170-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808170-97.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROSANA MARIA DA SILVA SALGADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PLANO DE SAÚDE. ROL ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0808170-97.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM –COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. Num. 4960769

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM –COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Acórdão constante no Id. Num. 4960769.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que a conduta adotada pela UNIMED BELÉM transcorreu em plena observância a todos os dispositivos contidos nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998.

Aduz que o aresto embargado incorreu em omissão, pois em momento algum se manifesta especificamente acerca do fato inequívoco de que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora.

Afirma que o Acórdão ora recorrido não analisou integralmente os fundamentos que demonstram a plena legalidade do procedimento adotado pela UNIMED BELÉM, que, por sua vez, conduz ao entendimento da ausência de probabilidade do direito, o que impede o deferimento da tutela antecipada em favor da autora.

Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões aos embargos, a parte interessada alega que inexiste omissão a ser sanada, motivo pelo qual o recurso não deve ser acolhido por se tratar de manifesto meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão monocrática atacada a omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

De igual modo, o embargante aponta suposta omissão com claro o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Os embargantes demonstraram nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão guerreada. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No presente caso, não existe qualquer vício a ser sanado a respeito da alegação de que a cobertura foi negada com amparo na Lei 9.656/98.

Ademais, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido da abusividade na recusa de cobertura de procedimento terapêutico prescrito pelo médico para doença coberta pelo plano de saúde, ainda que ele não conste do rol de procedimentos mínimos editado pela ANS.

Em recentes julgados da Terceira Turma do STJ permanece o entendimento, acerca da abusividade da recusa de atendimento, posto que o rol de procedimentos previstos na ANS, possui natureza exemplificativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA CONSTITUÍDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO.

ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER.

RECUSA INDEVIDA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE ANGÚSTIA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Ação cominatória cumulada com compensação por dano moral, em razão da negativa de custeio do medicamento "Palbociclibe", necessário para o tratamento de sua doença (câncer de mama metastático).

2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa.

3. A jurisprudência desta Corte orienta que os contratos de plano de saúde, celebrados com operadora constituída sob a modalidade de autogestão, regem-se pelas regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes.

4. Hipótese em que se reputa abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de cobertura do procedimento médico prescrito para o tratamento da doença que acometeu a beneficiária, recusa essa que, por causar o agravamento da situação de angústia e a piora do seu estado de saúde, configura dano moral.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1920118/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

Com essas considerações, entendo que não há o vício de omissão apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise
.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É O VOTO.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

Belém, 06/12/2021